Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-08.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800110-08.2022.8.14.0073

APELANTE: PABLO SOARES DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33 E 35, DA LEI N.° 11.343/06, C/C ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03, C/C ART. 69, DO CP – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – 01)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVIMENTO PARCIAL – APELANTE QUE DEVE SER ABSOLVIDO APENAS QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.

Não há que se falar na absolvição do apelante, quanto a prática do crime de tráfico de drogas, pois o exame dos autos processuais demonstra a existência de provas suficientes, autoria e materialidade, para caracterizar a presença do delito disposto no
art. 33, da Lei de Drogas, razão pela qual,

fica

mantida a condenação pelo tipo penal violado em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. No entanto, deve o recorrente ser
absolvido
quanto ao crime inserido no art. 35 da Lei de Drogas, uma vez que,
não há qualquer alusão, que demonstre a existência de associação criminosa para o tráfico, pois para se manter a condenação, é necessária a existência de uma divisão de tarefas entres os acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, o que, não foi demonstrado, não se comprovando nos autos existir um acerto contumaz entre os denunciados, nem a função a ser desempenhada por cada envolvido nessa associação, não se podendo manter a condenação, a partir de conjecturas, e, apesar da apreensão de farto material entorpecente com os denunciados, não foi demonstrada de forma concreta a divisão de tarefas entre eles, bem como o vínculo permanente e estável entre as pessoas envolvidas. Precedente colacionado;
02) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
– IMPOSSBILIDADE
.
O
apelante
não preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício ora pleiteado, pois se dedica a atividades criminosas, voltadas para o
tráfico
de drogas, diante da expressiva
quantidade
e variedade de substâncias entorpecentes que estavam sendo transportadas pelos acusados e ainda materiais utilizados na embalagem e na pesagem de
drogas
e outros artefatos criminosos como duas armas de fogo, sendo, uma pistola, ponto 40 e um revólver, calibre 38. Precedentes colacionados;
03)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE
. Descabe, o pedido apresentado, pois
a
pena-base
para o crime

previsto no
art. 14, do Estatuto do Desarmamento
foi fixada no mínimo legal para o tipo penal violado, isto é,
02 (dois)
anos de
reclusão
e
10 (dez) dias-multa
,
não existido razão para o descontentamento da defesa, posto que a pretensão aqui requerida foi concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.
04) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVER O APELANTE QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI DE DROGAS E MANTER A CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DISPOSTOS NO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06, C/C ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03, C/C ART. 69, DO CP, À PENA DE
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO DE 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS-MULTA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
absolver o apelante
PABLO SOARES DOS ANJOS
, pelo crime descrito no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, mantendo-se a condenação pelos crimes previstos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 14, da Lei n.° 10.826/03, c/c art. 69, do CP, à pena de
09 (nove) anos
de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa
nos termos do voto.

RELATÓRIO

PABLO SOARES DOS ANJOS
,

interpôs por meio de defensor público, o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Rurópolis.

Consta na denúncia que no dia 18/02/2022, por volta de 17h00min, policiais civis e militares, durante diligências com a finalidade de localização de motocicletas furtadas e roubadas no município de Rurópolis, encontrou na BR-230, 02 (dois) homens, os quais estavam tentando se levantar do chão, por terem caído de uma motocicleta Honda Bros, cor preta.

De acordo com o Ministério Público, os indivíduos foram abordados pelos policiais, quando foi encontrado com o nacional Dheimerson Lima França, uma pistola, marca Taurus, calibre 40mm, com numeração e identificação suprimida, carregada com diversas munições, sendo observado que a arma de fogo apresentava um brasão que se presumiu ser do Estado do Pará, com a letra "P", raspada e pouco visível e na mochila que estava com Dheimerson Lima, foi encontrado material entorpecente, como “crack” em pedra, mais outras petecas de “crack” e “cocaína”, embaladas em papel alumínio e material plástico na cor verde, além de uma quantia em dinheiro e um revólver, calibre 38, marca Taurus, e mais munições da referida arma de fogo.

Presos em flagrante, os acusados Pablo Soares dos Santos e Dheimerson Lima França, foram encaminhados a delegacia de polícia local, tendo o primeiro acusado negado qualquer prática criminosa, enquanto o segundo, confessou a autoria delitiva.

Consignou o órgão acusatório, que a nacional Caroline Simão Marques, confirmou em sede policial que a motocicleta encontrada com os denunciados era de sua propriedade e foi furtada no dia 28/11/2021, no município de Medicilância.

Por estes fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou
PABLO SOARES DOS ANJOS
, nas sanções punitivas previstas nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 14, da Lei n.° 10.826/03, c/c art. 69, do CP, à pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 1.510 (hum mil quinhentos e dez) dias-multa.

Em tempo, registre-se que em relação ao nacional Dheimerson Lima França, o juízo singular determinou a separação dos autos, conforme determina o art. 80, do CPP.

Inconformado,
PABLO SOARES DOS ANJOS
, recorreu a esta instância superior, postulando pela reforma da r. sentença, para que seja absolvido por insuficiência de provas em relação a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, destacando, no que diz respeito ao delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, que não estão comprovados o acordo prévio dos participantes, bem como o vínculo associativo duradouro e a finalidade de traficar drogas.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando, para tanto, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Por fim, pleiteia pela revisão na dosimetria da pena aplicada em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo a pena-base fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso apresentado.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

O apelante, postula pela reforma da sentença condenatória, para que possa ser absolvido, quanto a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.° 11.343/06, por insuficiência de provas, aduzindo que quanto ao delito de
associação para o tráfico de drogas
, entende que
não estão comprovados o acordo prévio dos participantes, bem como o vínculo associativo duradouro e a finalidade de traficar drogas.

Pois bem.

No que diz respeito a prática do
crime de tráfico de entorpecentes
, entendo que a condenação a ele imposta pelo juízo singular deve ser mantida, pois comprovada a materialidade do crime, consubstanciada, primeiro, por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 15986276), quando foram apreendidos entre outros objetos, como armas de fogo (uma pistola ponto 40 e um revólver, calibre 38), uma balança de precisão usada na pesagem de entorpecentes, bem como, um rolo de filme plástico transparente, usado na embalagem de drogas, mais 75 (setenta e cinco) petecas de “crack”, porções de erva prensada, (maconha) e mais uma sacola plástica contendo mais 142,0g de “cocaína”.

Ainda no que diz respeito a materialidade do crime de tráfico de drogas, o auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID 15986276) e ainda o laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo (ID 15986312), comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas.

Igualmente, resta comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Manoel Vieira de Sousa e Antônio José da Silva Sousa, que, participaram ativa e efetivamente da prisão do apelante, não deixam dúvidas quanto ao “transporte” de substâncias entorpecentes de natureza variada e em quantidade expressiva, além de outros materiais comumente utilizados na pesagem e embalagem das drogas.

Em síntese, narram os policiais que eles estavam na estrada em direção ao município de Placas, quando em um determinado ponto da estrada encontraram o apelante e o nacional
Dheimerson Lima França, tentando se levantar do chão, após, ambos terem sofrido uma queda da motocicleta em que se encontravam. Abordados pelos policiais e realizados os procedimentos de praxe, foram com eles encontradas armas de fogo (uma pistola, ponto 40 e um revólver, calibre 38) e ainda substâncias entorpecentes, mencionadas alhures, sendo os acusados presos em flagrante e encaminhados a delegacia de polícia da cidade de Rurópolis.

O apelante em seu interrogatório, reconheceu que estava armado com um revólver calibre 38, porém, alegou que desconhecia a existência de substâncias entorpecentes.

Desta forma e, diante das provas acostadas aos autos, entendo que não existem dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, pois fartamente comprovada a materialidade delitiva e a sua autoria, estando delineado dentro do contexto fático-probatório, que o apelante transportava expressiva quantidade de drogas até o município de Rurópolis.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

No entanto, em relação ao crime previsto no
art. 35, da Lei n.° 11.3434/06
, verifica-se que assiste razão ao apelante, no que diz ao pleito absolutório por ele formulado.

Por certo, para que possa
restar comprovada a associação para o tráfico de entorpecentes, é indispensável que estejam presentes no caso concreto os elementos subjetivos do tipo penal em exame, sendo demonstrado o chamado de
animus
associativo entre os acusados, caracterizado pela
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
.

Todavia, este não é o caso dos autos.

Analisando o conjunto das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não há qualquer alusão, por menor que seja, que faça demonstrar a existência de associação criminosa para o tráfico de drogas, posto que para se manter essa condenação, necessário se faz existir uma divisão de tarefas entres os acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, o que, em momento algum foi demonstrado, não se comprovando no processo existir um acerto contumaz, prévio e determinado entre os denunciados, nem a função a ser desempenhada por cada envolvido nessa associação, não se podendo manter a condenação pelo referido tipo penal, a partir de deduções ou conjecturas, pois apesar de ter sido apreendido farto material entorpecente com os denunciados, não foi demonstrada de forma concreta a divisão de tarefas entre estes, bem como o vínculo permanente e estável entre as pessoas envolvidas, tendo como objetivo a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DOIS APELANTES - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ACOLHIDA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS MANTIDA
- REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – PARCIALMENTE ACOLHIDO – DECOTE DA CONDUTA SOCIAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – CABÍVEL SEMIABERTO EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus, pressuposto fático indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico, deve ser decretada a absolvição pelo delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao crime de tráfico de drogas verificado que a sentença está em consonância com as provas colhidas durante a instrução criminal (depoimentos testemunhais policiais, auto de apreensão e laudos de exame toxicológico) e com as circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão, evidenciando que o apelante mantinha em depósito e comercializava o entorpecente, não há falar em absolvição. Condenação mantida. Pena-base. Cabível redução ante o expurgo da moduladora da conduta social, posto que a fundamentação do sentenciante não lastreia um juízo desfavorável à vetorial. a natureza e a pouca quantidade apreendida não autorizam o recrudescimento da pena-base, de modo que tal circunstância não deve desfavorecer os acusados. A fixação do regime prisional inicial, na situação concreta, deve estar em harmonia ao que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Mantido o fechado em relação a um dos agentes e alterado para o semiaberto em relação ao outro. (TJMS - Apelação Criminal: 0001354-06.2021.8.12.0005 Aquidauana, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

Por tais razões, é justo absolver o apelante do crime disposto no art. 35 da Lei 11.343/2006
,

mantendo-se a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas, por ter sido este provado em sua plenitude, conforme anteriormente enfatizado, à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

02) DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Subsidiariamente, pugna o apelante pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando, para tanto, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Para que réu faça
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, conforme determina o §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, se faz necessário que estejam preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 01) seja réu primário; 02) tenha bons antecedentes; 03) não se dedique às atividades criminosas; e 04) não integre organização criminosa.

No entanto, entendo que não merece acolhimento o pleito apresentado, pois, de acordo com as provas colacionadas aos autos, constata-se que o apelante se dedica à atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, em razão da apreensão da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e de natureza variada e de outros materiais comumente utilizados na pesagem e na embalagem das drogas, conforme registrado pelo auto de apresentação e apreensão de objeto e o laudo toxicológico definitivo, além de armas de fogo, como uma pistola, ponto 40 e um revólver, calibre 38.

Desta forma, não estando preenchidos integralmente os requisitos legais, pois, como visto, o
apelante
se dedica a atividades criminosas voltadas para o
tráfico
de
drogas
e diante da
quantidade
e variedade de
entorpecentes
apreendidos, que estavam sendo transportados pelo apelante e seu comparsa, fica inviável a concessão do benefício ora pleiteado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA AO TRÁFICO DE DROGAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, os condenados pelo crime de
tráfico
de
drogas
terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organização criminosa.
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a natureza, variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 22 pedras de "crack", pesando 55,49 g; 29 invólucros de cocaína, pesando 11,02g; 02 tabletes de maconha, pesando 328,77 g e 01 bucha da mesma substância, pesando 1,88g (e-STJ, fl. 81) -, mas principalmente devido à apreensão de balanças de precisão, arma de fogo de uso permitido e munições
; acrescente-se a isso o fato de o próprio paciente haver confessado em Juízo que estava traficando há pouco dias, pois havia sido demitido de seu emprego lícito (e-STJ, fl. 79); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante
. 3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...) 6.
Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC n. 868.353/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18/12/2023, DJe de 20/12/2023
.)

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, os condenados pelo crime de
tráfico
de
drogas
terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organizações criminosas.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas - 2,9kg de maconha, 290 de crack e 290g de cocaína -, bem como as circunstâncias do delito (apreensão de 1 balança de precisão e 1 pistola PT 840, cal. 40 com 15 munições de mesmo calibre, além de 30 munições cal. 38), não deixam dúvidas de que o agente se dedica à atividade criminosa.
Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de
Drogas
, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 834.623/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
11/9/2023, DJe de 14/9/2023
.)

03) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Por fim, pleiteia o apelante, pela revisão na dosimetria da pena aplicada em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo a pena-base fixada no mínimo legal.

No caso, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
para o crime

previsto no
art. 14
[1]
, do Estatuto do Desarmamento
no mínimo legal para o tipo penal violado, isto é,
02 (dois)
anos de
reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, conforme os fundamentos lançados na r. sentença (ID 15986408, fl. 06. Logo, entendo que
não existe razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui requerida foi concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o apelante
PABLO SOARES DOS ANJOS
, pelo crime descrito no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, mantendo-se a condenação pelos crimes previstos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 14, da Lei n.° 10.826/03, c/c art. 69, do CP, à pena definitiva, concreta e final de
09 (nove) anos
de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa
, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Belém, 25/06/2024